Tribunal: TRF3
Processo: 0007744-35.2015.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2011-12-06

Inteiro teor:
254/575)

0007744-35.2015.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007744-35.2015.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROCURADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

APELADO: MANSUR RAYES PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM REVISIONAL DE ALUGUEL. VALOR LOCATÍCIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT contra sentença que, em ação renovatória de contrato de locação cumulada com revisional de aluguel, julgou extinto o pedido de renovação contratual por ausência de interesse processual e julgou improcedente o pedido de fixação do aluguel no valor pretendido pela autora, estabelecendo o valor locatício mensal em R$ 30.318,00, conforme apurado em perícia judicial.

A autora sustentou que o valor adequado para o aluguel do imóvel localizado na Avenida Jandira, no 533, Moema, São Paulo/SP, seria de R$ 27.000,00 mensais, com base em laudo particular apresentado nos autos.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o valor locatício indicado no laudo particular apresentado pela autora ou aquele apurado na perícia judicial realizada no curso do processo.III. Razões de decidir

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos possui as mesmas prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei no 509/1969 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, circunstância que, contudo, não interfere na solução do mérito da controvérsia.

A prova pericial judicial foi elaborada por profissional de confiança do juízo, que atuou com imparcialidade e equidistância em relação às partes, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado, com base em imóveis semelhantes localizados na mesma região.

O laudo técnico indicou o valor locatício de R$ 65,85 por metro quadrado, considerando a área locada de 460,15 m2 e as características do imóvel, resultando no valor mensal de R$ 30.318,00.

Ausentes elementos concretos capazes de infirmar a metodologia ou as conclusões do perito judicial, impõe-se o acolhimento do laudo pericial, que goza de presunção de legitimidade e veracidade por ter sido elaborado por auxiliar da Justiça.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O laudo pericial elaborado por perito judicial, auxiliar do juízo e equidistante das partes, goza de presunção de legitimidade e deve prevalecer quando elaborado com fundamentação técnica e ausência de elementos capazes de infirmar suas conclusões. 2. Em ação revisional de aluguel, a fixação do valor locatício deve refletir o valor de mercado apurado por prova técnica idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; Decreto-Lei no 509/1969, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0011698-26.2014.4.03.6100, Rel. Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, 2a Turma, j. 07.06.2024; TRF3, ApCiv 5029986-92.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 12.05.2022; STF, RE 220.906-9/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 16.11.2000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007744-35.2015.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROCURADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RONALDO RAYES - SP114521-A

APELADO: MANSUR RAYES PARTICIPACOES LTDA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007744-35.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROCURADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

APELADO: MANSUR RAYES PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A, RONALDO RAYES - SP114521-A

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível Federal de São Paulo que, em ação renovatória de locação não residencial movida em face Mansur Rayes Participações Ltda., julgou extinto o processo em relação ao pedido de renovação do contrato de locação, pela falta de interesse processual, e improcedente o pedido para a fixação do valor de aluguel pretendido.

A parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (ID 259980457).

Em suas razões recursais, e em síntese, a apelante defende que faz jus às prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, conforme disposto no artigo 12 do Decreto-Lei n.o 509/69. No mérito, aduz que o laudo elaborado pelo perito oficial não é hábil para fundamentar o valor consignado em sentença. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a necessidade de revisão do valor da locação mensal para o valor de R$ 27.000,00, o qual, nos termos do artigo 24, inciso X da Lei no 8.666/93 é o que se apresenta como compatível com o valor de mercado (ID 259980477).

Intimada, a parte contrária apresentou as contrarrazões (ID 259980480).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007744-35.2015.4.03.6100

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PROCURADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

APELADO: MANSUR RAYES PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - SP154384-A, RONALDO RAYES - SP114521-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a validade do laudo pericial que avaliou o valor mensal do aluguel referente ao imóvel situado na Avenida Jandira, 533, Moema, São Paulo.

Consta dos autos que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos moveu a presente ação em face de Mansur Rayes Participações Ltda. objetivando a Renovação de Contrato de Locação, bem como a revisão do aluguel para o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), adequando o contrato à realidade do mercado.

Processado regularmente o feito, sobreveio a sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 259980457):

(...) Deferida a prova pericial, o Sr. Perito Judicial elaborou laudo utilizando-se do método comparativo direto, apurando o valor equivalente a R$ 65,85 (sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) o metro quadrado locativo, avaliando o valor mensal de locação em R$ 30.318,00 (trinta mil, trezentos e dezoito reais) (fl.190, ID 15544108).

Em que pesem os argumentos da ré em sua impugnação ao laudo pericial, entendo que este foi elaborado em observância aos valores praticados no mercado para imóveis semelhantes da região, levando em consideração a área locada, estrutura construtiva, idade do imóvel, aspecto visual, distribuição, posição de quadra, conforme mencionado na resposta ao quesito de n.o 6 formulado pela ré.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil em relação ao pedido de renovação do contrato de locação, pela falta de interesse processual, e julgo IMPROCEDENTE o pedido para a fixação do valor de aluguel pretendido pela autora, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para fixar o valor do aluguel no importe de R$ 30.318,00 (trinta mil, trezentos e dezoito reais) mensais, devidamente atualizado na forma prevista no contrato.

Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atualizado por ocasião do pagamento. (...)

Pois bem.

Inicialmente, deve ser reconhecida a aplicabilidade das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na forma do art. 12 do Decreto-Lei no 509/69 e jurisprudência do C. STF.

A este respeito, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. APLICAÇÃO DAS MULTAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA EMPRESA APELANTE NÃO PROVIDA. RECUSO ADESIVO DE APELAÇÃO DA ECT PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Alves & Yoshiy Comercial e Distribuidora Ltda – EPP e recurso adesivo de apelação interposto pela ECT, em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando a empresa ré ao pagamento do valor pleiteado na petição inicial e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em apurar, preliminarmente, (i) se a ECT deve recolher taxas e custas processuais; (ii) se houve inadequação da via eleita e, no mérito, (iii) se houve algum tipo de ilegalidade na aplicação das sanções à empresa apelante e (iv) se os honorários advocatícios fixados na r. sentença devem ser majorados.

III. Razões de decidir

3. Em sede de preliminar, a empresa apelante afirma que a ECT deveria recolher taxas e custas processuais. Tal alegação não merece prosperar. Quanto a este tema, existe consolidada jurisprudência do STJ e desta Corte Regional, ressaltando que a ECT goza das mesmas prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, abarcando, inclusive, a isenção de custas processuais, em consonância com o art. 12, do Decreto-Lei no 509/1969.

(...)

14. Logo, tendo em vista a sucumbência da empresa apelante e a sucumbência mínima da ECT, honorários anteriormente fixados devem ser majorados em um ponto percentual, à luz do disposto no §11o, do art. 85, do CPC/15.

(...)

TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026963-70.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 24/07/2025, DJEN DATA: 30/07/2025;

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0003147-33.2014.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 24/10/2025)

--

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 527 DO STF. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ECT TEM PRERROGATIVAS DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela ECT contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do agravo retido e negou provimento à sua apelação para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cessação imediata da distribuição de documentos qualificados como cartas (contas de água) e de ressarcimento dos danos materiais (lucros cessantes) causados em decorrência da evasão das receitas decorrentes das tarifas postais em valor a ser fixado em liquidação de sentença. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição da turma julgadora em relação à análise de eventual burla ao monopólio postal da ECT em razão da entrega de contas de água pela municipalidade.

III. Razões de decidir

3. Indeferido o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 527 do STF (RE 667.958), uma vez que não há determinação de suspensão nacional para o tema respectivo.

4. Há omissão quanto ao pleito de reconhecimento das prerrogativas de Fazenda Pública à ECT, de forma que cumpre consignar que goza das prerrogativas processuais aludidas, na forma do art. 12 do Decreto-Lei no 509/69 e STF, RE no 220.906-9/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, julgamento em 16/11/2000.

5. A contradição referida no artigo 1022 do CPC ocorre somente quando há quebra da ordem lógica do julgado ou quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis, de modo que deve ser intrínseca, e não em relação a suposto erro de premissa fática e interpretação diversa de precedente. O aresto não destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 46, mas apenas afirma que o município utiliza o serviço de leituristas, servidores integrantes do quadro municipal aptos à vistoria dos hidrômetros e que mensalmente realizam de forma concomitante a leitura do consumo e a entrega da correspondente conta de água, o que não se insere no conceito de carta e, portanto, não viola o monopólio postal.

IV. Dispositivo e tese

6. Indeferido o pedido de sobrestamento do feito e embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada e consignar que a ECT faz jus às mesmas prerrogativas outorgadas à Fazenda Pública, sem alteração no resultado do julgamento.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art 1022: CF, artigos 21, inciso X, 22, inciso V, e arts. 170 e 175 da Constituição Federal

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 70634 DF 2011/0249350-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2012; STJ - EDcl no REsp: 1649184 SP 2017/0013364-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0022470-87.2010.4.03.6100, Rel. Juiz Federal ROBERTO MODESTO JEUKEN, julgado em 09/04/2025, Intimação via sistema DATA: 17/04/2025)

Saliente-se que o reconhecimento quanto à aplicabilidade das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, no caso dos autos, não altera a sentença recorrida.

Quanto ao mérito, as partes divergiram quanto ao valor do imóvel para fins de locação. A autora apresentou laudo particular e indicou como valor adequado do aluguel a quantia de R$ R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Para solucionar a controvérsia instaurada nos autos, foi determinada a produção de prova técnica, sendo que o laudo pericial estimou o valor locatício do imóvel em R$ 30.318,00 (ID 259980433, pág. 190).

O expert consignou expressamente o seguinte:

(...)O proposito do presente trabalho, entretanto é identificar um critério simples de fácil assimilação por todos aqueles envolvidos na prestação jurisdicional, o que leva a procurar uma alternativa, se não a mais técnica, a mais prática neste caso, o LAUDO COMPARATIVO; por onde este perito chegou a conclusão que: considerando os imóveis disponíveis para locação que chega ate R$ 68,90 (sessenta e oito reais e noventa centavos) o metro quadrado comercial, considerando a área locada do imóvel avaliando de 460,15m2, e suas características, este perito chega a conclusão e, AVALIO em R$ 30.318,00 (trinta mil trezentos e dezoito reais), equivalente a R$ 65,85 (sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) o metro quadrado locativo.(...)

Não obstante a irresignação da parte apelante, a prova pericial foi elaborada por profissional de confiança do juízo, que atuou de forma imparcial e equidistante dos interesses das partes, o que não acontece com o laudo apresentado pela parte autora.

Os esclarecimentos do perito judicial foram apresentados de maneira técnica e fundamentada, observando-se os critérios próprios da especialidade. Desse modo, e ausentes elementos concretos capazes de infirmar as conclusões do laudo, impõe-se o acolhimento de seus apontamentos, aptos à formação do convencimento judicial.

A este respeito, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação renovatória de contrato de locação comercial, cumulada com ação revisional de aluguel, proposta em face de Homs Administração e Participações S.A.

A sentença recorrida renovou compulsoriamente o contrato de locação referente a imóvel comercial situado à Avenida Rio das Pedras, no 729, São Paulo/SP, fixando o aluguel mensal em R$ 79.650,01, com reajuste anual pelo IGPM, e condenou a autora ao pagamento das diferenças de aluguel entre março de 2023 e julho de 2025.

A apelante sustenta cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial requerida para apuração do valor de mercado do aluguel, e impugna, no mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recai sobre (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial destinada à apuração do valor de mercado do aluguel em ação renovatória; e (ii) a validade da sentença que fixou o aluguel com base exclusiva na correção monetária prevista em contrato anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que ambas as partes - locatária e locadora - divergiram quanto ao valor de mercado do aluguel, tendo requerido expressamente a realização de perícia judicial.

O indeferimento da prova técnica, apesar de requerida e admitida por ambas as partes, configurou cerceamento de defesa, porquanto a perícia é imprescindível à correta fixação do valor locatício de mercado, conforme dispõe o art. 19 da Lei no 8.245/1991.

A sentença baseou-se unicamente na atualização do valor anterior pelo IGPM, o que se mostra inadequado, uma vez que o referido índice não reflete de forma fidedigna o preço de mercado dos imóveis, sendo composto por indicadores que medem outros segmentos econômicos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a revisão judicial do aluguel deve refletir o valor de mercado do bem locado, sendo a prova pericial meio adequado para essa apuração.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e realização da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja produzida a prova pericial requerida. Revogada a tutela provisória anteriormente deferida.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial requerida por ambas as partes em ação renovatória de locação comercial configura cerceamento de defesa. 2. A revisão judicial de aluguel deve refletir o valor de mercado do imóvel, sendo inadequada sua fixação com base exclusiva na atualização de índices contratuais."

Legislação relevante citada:Lei no 8.245/1991, art. 19; CPC, art. 1.015; CPC, art. 487, I; CPC, art. 294.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EREsp 1.411.420/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.06.2020, DJe 27.08.2020.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5017224-05.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)

--

DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL.

I - Ação em que se objetiva a renovação de contrato de locação, bem como revisão do aluguel.

II - Avaliação elaborada por perito que, como auxiliar do Juízo, é dotado de fé pública, caracterizando-se pela imparcialidade e equidistância das partes. Hipótese dos autos em que, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes litigantes, foi acolhido o laudo produzido pelo expert judicial, cuja avaliação goza de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes.

III – Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0011698-26.2014.4.03.6100, Rel. Juíza Federal Convocada DIANA BRUNSTEIN, julgado em 07/06/2024, Intimação via sistema DATA: 12/06/2024)

--

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. MÉTODO COMPARATIVO DIREITO DE DADOS DE MERCADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MODALIDADE BUILT TO SUIT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Para aferir o valor de mercado do imóvel em questão, o perito judicial adotou o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, “através do qual o valor de um imóvel é determinado a partir da análise técnica do comportamento do mercado imobiliário, relativo a imóveis semelhantes na região ou em outras regiões semelhantes a nível socioeconômico.”. Importante frisar que a metodologia adotada pelo perito, indicada na norma ABNT NBR 14.653-1: 2001, é habitualmente utilizada para estimar o valor de mercado de determinado bem.

II - Em resposta à impugnação da parte autora, o perito judicial esclareceu que a pesquisa para a utilização do método comparativo direto de dados de mercado pode valer-se de amostras distantes de mais de 1 (um) quilômetro do imóvel avaliando. O laudo de avaliação especificou as características do imóvel avaliando, as características da região e anexou pesquisa de valores no mercado imobiliário da região, inclusive com a indicação das fontes. Vale ressaltar que autora não trouxe qualquer fundamento jurídico capaz de desconstituir os dados de mercado coletados pelo perito judicial em seu parecer técnico. Em relação ao contrato de locação na modalidade “Built to Suit”, diferente do que afirma a parte apelante, o perito considerou referida peculiaridade no momento da avaliação do imóvel.

III - Com efeito, verifica-se que o laudo de avaliação se encontra devidamente fundamentado. Além disso, há de se considerar que o valor homologado pela sentença deriva de trabalho realizado com rigor metodológico pelo perito de confiança do juízo e equidistante das partes. Seus atos, pela condição de auxiliar da justiça, gozam de fé pública.

IV - O artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estatui que os honorários advocatícios são devidos por força da sucumbência, segundo a qual o processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios. Conforme se verifica dos autos, pese embora a sentença tenha julgado parcialmente procedente a presente demanda, o valor fixado pelo juízo de origem não se aproxima do pedido de reajuste feito na exordial, pelo que se constata, houve sucumbência mínima da apelada. Assim, deve ser aplicado ao presente caso o art. 86, parágrafo único, do CPC.

V - Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5029986-92.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 12/05/2022, DJEN DATA: 17/05/2022)

--

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE DO PERITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O laudo pericial, complementado pelos esclarecimentos complementares, demonstra que o valor de mercado do aluguel é de R$ 24.823,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais) por mês, estando acima do valor atualmente cobrado pelo réu, motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

2. Aplicabilidade do Método da Renda e do IGPM. Correção do laudo pericial.

3. Verifica-se que o perito observou os preceitos do contrato e da lei ao elaborar seu parecer e os esclarecimentos complementares. Constatada a imparcialidade na atuação do perito judicial, sendo de rigor o acolhimento do seu parecer.

4. Evidenciada sua correção, a sentença deve ser integralmente mantida.

5. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2083315 - 0009500-89.2009.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 03/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/09/2019)

Por tais razões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso interposto, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, com majoração da verba honorária.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CUMULADA COM REVISIONAL DE ALUGUEL. VALOR LOCATÍCIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT contra sentença que, em ação renovatória de contrato de locação cumulada com revisional de aluguel, julgou extinto o pedido de renovação contratual por ausência de interesse processual e julgou improcedente o pedido de fixação do aluguel no valor pretendido pela autora, estabelecendo o valor locatício mensal em R$ 30.318,00, conforme apurado em perícia judicial.

A autora sustentou que o valor adequado para o aluguel do imóvel localizado na Avenida Jandira, no 533, Moema, São Paulo/SP, seria de R$ 27.000,00 mensais, com base em laudo particular apresentado nos autos.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer o valor locatício indicado no laudo particular apresentado pela autora ou aquele apurado na perícia judicial realizada no curso do processo.III. Razões de decidir

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos possui as mesmas prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei no 509/1969 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, circunstância que, contudo, não interfere na solução do mérito da controvérsia.

A prova pericial judicial foi elaborada por profissional de confiança do juízo, que atuou com imparcialidade e equidistância em relação às partes, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado, com base em imóveis semelhantes localizados na mesma região.

O laudo técnico indicou o valor locatício de R$ 65,85 por metro quadrado, considerando a área locada de 460,15 m2 e as características do imóvel, resultando no valor mensal de R$ 30.318,00.

Ausentes elementos concretos capazes de infirmar a metodologia ou as conclusões do perito judicial, impõe-se o acolhimento do laudo pericial, que goza de presunção de legitimidade e veracidade por ter sido elaborado por auxiliar da Justiça.IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O laudo pericial elaborado por perito judicial, auxiliar do juízo e equidistante das partes, goza de presunção de legitimidade e deve prevalecer quando elaborado com fundamentação técnica e ausência de elementos capazes de infirmar suas conclusões. 2. Em ação revisional de aluguel, a fixação do valor locatício deve refletir o valor de mercado apurado por prova técnica idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; Decreto-Lei no 509/1969, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0011698-26.2014.4.03.6100, Rel. Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, 2a Turma, j. 07.06.2024; TRF3, ApCiv 5029986-92.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. 12.05.2022; STF, RE 220.906-9/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 16.11.2000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão